Tribunal: TJSP
Processo: 2195973-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Autora que reclama o bloqueio de sua conta na plataforma da demandada. DECISÃO que deferiu o pedido de liminar para determinar à ré o reestabelecimento da conta indicada, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Motivação concisa que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Autora que reclama o bloqueio de sua conta na plataforma da demandada. DECISÃO que deferiu o pedido de liminar para determinar à ré o reestabelecimento da conta indicada, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Motivação concisa que não implica nulidade da decisão a pretexto de ausência de fundamentação. Nulidade não configurada. Autoras que demonstraram de forma suficiente a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Majoração da multa diária de R$ 4.000,00, que deve ser mantida, limitada a incidência a R$ 80.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alegação de ausência de indicação de "e-mail" seguro para cumprimento da medida que não foi noticiada na Vara de origem, configurando inovação recursal. Questão que não comporta exame nesta sede, sob pena de supressão de Instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ausência de elementos seguros de convicção quanto à ocorrência de litigância de má-fé atribuída à demandada. Não configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*